Tribunal: TJSP
Processo: 1027317-13.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação de imissão na posse de imóvel urbano havido por escritura registrada de venda e compra – Reconvenção pretendendo o reconhecimento de proteção possessória e indenização/retenção por benfeitorias – Procedência do pedido principal e rejeição do reconvencional em primeira instância – Preenchimento das condições da ação – Hipótese em que os devedores fiduciantes (réus/apelantes) conferiram o bem

Ementa:
Ação de imissão na posse de imóvel urbano havido por escritura registrada de venda e compra – Reconvenção pretendendo o reconhecimento de proteção possessória e indenização/retenção por benfeitorias – Procedência do pedido principal e rejeição do reconvencional em primeira instância – Preenchimento das condições da ação – Hipótese em que os devedores fiduciantes (réus/apelantes) conferiram o bem em dação em pagamento da dívida do financiamento, por livre e espontânea vontade, ao credor fiduciário (banco) – Inexistência de procedimento extrajudicial tendente à consolidação da propriedade – Validade e eficácia do negócio jurídico posterior de compra e venda – Inoponibilidade de eventuais exceções e defesas, baseadas na nulidade da operação anterior subjacente, em face do adquirente, terceiro de boa-fé (autor/apelado) – Res inter alios acta – Inteligência do art. 1.228 do Código Civil – Legitimidade da medida judicial intentada e cabimento da tutela petitória – Sentença mantida – Recurso não provido.